Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REPARAÇÃO IN RE IPSA.
1. O valor da indenização de dano material deve ser equivalente ao prejuízo comprovado, salvo nos casos in re ipsa.
2. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
3. Recursos conhecidos. Recurso do Banco Santander S/A parcialmente provido. Recurso do Frigorífico Granta Ltda – ME não provido.